Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-66.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO, MINORAÇÃO DE DANO MORAL E GRATUIDADE DE JUSTIÇA - TESES REFUTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena privativa de liberdade pela prática do crime de lesão corporal contra mulher em contexto de violência doméstica, bem como ao pagamento de indenização mínima por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) possibilidade de absolvição por insuficiência probatória; (ii) desclassificação do crime de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato; (iii) minoração do valor fixado a título de danos morais; (iv) concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, corroborada por fotografias das lesões e depoimentos colhidos em juízo, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.
A ausência de laudo pericial não impede a comprovação da materialidade, suprida por outros meios idôneos, como fotografias e declarações.
A conduta do réu causou lesões corporais, afastando a possibilidade de desclassificação para vias de fato.
O valor fixado a título de danos morais está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo enriquecimento ilícito da vítima.
A alegação de hipossuficiência econômica não foi comprovada e deve ser analisada pelo juízo da Execução Penal.
A condenação ao pagamento das custas processuais decorre da sucumbência, nos termos do art. 804 do CPP.
A sentença observou corretamente os critérios legais na dosimetria da pena, considerando a culpabilidade e os antecedentes do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria, sendo desnecessária a realização de exame de corpo de delito para configuração do crime de lesão corporal.

Dispositivos legais citado (em itálico):
Art. 129, § 13, do Código Penal; Art. 5o e Art. 7o da Lei n.o 11.340/2006; Art. 386, VII, do Código de Processo Penal; Art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941; Art. 44 e Art. 77 do Código Penal; Art. 387, IV, do Código de Processo Penal; Art. 804 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada (em itálico):
TJDFT, Acórdão 1684385, 0704218-12.2020.8.07.0017, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 30/03/2023, publicado em 13/04/2023.
TJDFT, Acórdão 1816550, 0702492-32.2022.8.07.0017, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 15/02/2024, publicado em 04/03/2024.
TJDFT, Acórdão 1673062, 0711263-97.2020.8.07.0007, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, julgado em 01/03/2023, publicado em 15/03/2023.
TJDFT, Acórdão 1670890, 0703676-43.2019.8.07.0012, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 02/03/2023, publicado em 13/03/2023.
STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.